Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-72.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA GLOBAL. CONSTRUÇÃO DE CASA EM CONTÊINERES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. ANUÊNCIA TÁCITA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS SIMPLES. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. SALDO REMANESCENTE APURADO EM FAVOR DA RECONVINTE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MULTA MORATÓRIA DEVIDA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção, em demanda envolvendo contrato de empreitada global para construção de residência em contêineres.
II. Questão em discussão:
2. Discute-se: (i) a concessão da gratuidade de justiça à autora; (ii) a alegada nulidade da sentença por deficiência de fundamentação; (iii) a validade da alteração contratual sem termo aditivo formal; (iv) a responsabilidade da contratada por vícios construtivos e atraso na obra; (v) a possibilidade de rescisão contratual e indenização por danos morais; (vi) a compensação de despesas para reparos na residência em grau recursal; e (vii) a aplicação de multa por embargos protelatórios.
III. Razões de decidir:
3. O recolhimento espontâneo do preparo recursal configura preclusão lógica, inviabilizando a concessão da gratuidade de justiça (CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98), por se tratar de ato incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica.
4. A preliminar de nulidade da sentença por deficiência de fundamentação não merece acolhida, pois a decisão atacada enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentos claros e suficientes, ainda que de forma concisa, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e art. 489 do CPC.
5. A discordância da parte quanto à interpretação das provas não configura ausência de fundamentação, mas inconformismo com o mérito, a ser discutido na via recursal adequada.
6. Comprovada anuência da contratante à alteração do projeto por meio de e-mail, não há falar em alteração unilateral ou vício de consentimento (CC, art. 107).
7. Os vícios construtivos constatados são simples e passíveis de reparo, não autorizando a rescisão contratual nem indenização por danos morais, sobretudo quando não concedido prazo legal para correção (CDC, art. 18).
8. Não restou caracterizado nos autos o alegado abuso contratual ou tentativa de locupletamento indevido por parte da empresa requerida, pois os valores adicionais cobrados não se referem à conclusão da obra originalmente contratada, mas sim à execução de serviços extras, solicitados pela própria autora.
9. Acréscimos na edificação pactuados de forma expressa ou tácita, com a anuência das partes, afasta qualquer violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, nos termos dos artigos 421-A e 422 do Código Civil.
10. Na hipótese, a prova pericial reconheceu que os defeitos construtivos constatados eram de fácil reparação, e a autora sequer concedeu o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do CDC para correção, o que inviabiliza a pretensão de resolução do contrato.
11. A tese de cobrança abusiva é igualmente infundada, pois os pagamentos realizados a título de serviços adicionais não estão abrangidos pelo contrato de empreitada global, mas decorrem de ajustes posteriores, aceitos pela autora.
12. Admitir a discussão acerca de eventuais compensações de valores por reparos realizados no imóvel implica em supressão de instância, por afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, já que o tema não foi submetido à apreciação do juízo de origem.
13. A simples mora na entrega do imóvel não configura, por si só, dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJDFT e do c. STJ.
14. Mantida a condenação da contratada ao pagamento da multa moratória pelo atraso na entrega da obra, nos termos da cláusula penal contratual.
15. A compensação legal entre créditos líquidos, certos e exigíveis opera-se de pleno direito, independentemente de declaração judicial (CC, arts. 368 e 369).
16. A multa por embargos de declaração somente se justifica diante de inequívoco caráter protelatório, o que não se verifica na hipótese, impondo-se seu afastamento.
IV. Dispositivo:
17. Apelações cíveis conhecidas. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso da autora não provido. Recurso da ré parcialmente provido para tão somente afastar a multa por embargos protelatórios.